Tribunal: TJBA
Processo: 8070876-52.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8070876-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA CARDOZO Advogado(s): IZABELA DA SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, I, DO CPP). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA (ART. 621, III, DO CPP). AUSÊNCIA DE ELEMENTO INÉDITO. MERA REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA MANIFESTA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por ANDERSON DE OLIVEIRA CARDOZO contra decisão condenatória transitada em julgado nos autos da Ação Penal n.º 8105333-44.2024.8.05.0001, que tramitou perante a 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador. 2. Em 24.07.2024, por volta das 15h50, no bairro de São Caetano, Salvador/BA, o Revisionando foi preso em flagrante delito após perseguição policial, na qual se evadiu por telhados portando saco contendo substâncias entorpecentes, além de balança de precisão digital. 3. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A 2.ª Turma da 2.ª Câmara Criminal deste Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e, de ofício, redimensionou a pena corporal para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. A decisão condenatória transitou em julgado em 07.11.2025. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de contrariedade manifesta à evidência dos autos, em razão da alegada insuficiência probatória, porquanto a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem testemunhas independentes ou prova material que confirmasse a efetiva posse das substâncias pelo acusado; (ii) a existência de provas novas de inocência ou de circunstância que autorize a absolvição do Revisionando; e (iii) a readequação da dosimetria da pena, sob a alegação genérica de que a reprimenda comportaria redução. III. Razões de decidir 5. Ausência de contrariedade manifesta à evidência dos autos. A contrariedade à evidência que justifica o manejo da Revisão Criminal é apenas aquela manifesta, expressa, evidente, constatável sem a necessidade de revolver a valoração do acervo probatório já amplamente analisado na via ordinária. O Revisionando se restringe a contrastar elementos constantes nos autos, cujo valor probatório já foi minuciosamente sopesado tanto na decisão de primeiro grau quanto na instância recursal subsequente. A jurisprudência pacífica do STJ veda a utilização da Revisão Criminal como nova apelação para o reexame de fatos e provas. 6. Conjunto probatório robusto e convergente. O Acórdão revidendo analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela demonstração inequívoca da autoria e materialidade delitivas, pautando-se no auto de exibição e apreensão, no laudo pericial definitivo com resultado positivo para cocaína e maconha, no laudo de constatação preliminar, no laudo de lesões corporais compatível com queda de telhado, na ficha de atendimento médico e nos depoimentos uníssonos e convergentes de 03 (três) policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas dos autos. 7. Validade dos depoimentos policiais. Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação penal, desde que coerentes, harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade - o que não ocorreu na hipótese vertente. 8. Ausência de prova nova apta a desconstituir a condenação. O Revisionando não colacionou qualquer elemento probatório inédito aos autos da Revisão Criminal, limitando-se a reiterar, sob a roupagem do art. 621, III, do CPP, as mesmas teses já deduzidas e rejeitadas com fundamento no inciso I. A alegação genérica de que existiriam “elementos capazes de justificar redução da pena ou absolvição” não se amolda à exigência legal de apresentação de prova nova concreta e robusta. 9. Inexistência de erro técnico ou injustiça manifesta na dosimetria. A pena-base foi exasperada com amparo em circunstância judicial concreta - natureza e quantidade expressivas das drogas apreendidas -, em observância ao art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. A agravante da reincidência encontra suporte documental nos autos. O afastamento da minorante do art. 33, § 4.º, da retrocitada lei decorre de vedação legal expressa diante da reincidência específica. O Acórdão revidendo já redimensionou a pena de ofício em benefício do Revisionando, reduzindo-a de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. A redução da pena em sede revisional traduz providência excepcionalíssima, somente admitida em face de erro técnico ou injustiça manifesta, inocorrentes na espécie. 10. Ônus probatório do revisionando. Estando o Decreto Condenatório revestido de definitividade, transfere-se ao sentenciado o ônus de produzir prova hábil a ensejar sua desconstituição. A presente Revisão Criminal não apresenta qualquer elemento probatório inédito apto a desconstituir a higidez da condenação, limitando-se a reproduzir argumentos e interpretações já considerados pelas instâncias de julgamento. IV. Dispositivo e Tese 11. Revisão Criminal julgada improcedente. Acórdão condenatório mantido em todos os seus termos. Teses de julgamento: “1. A hipótese de contrariedade à evidência dos autos prevista no art. 621, I, do CPP não autoriza a utilização da Revisão Criminal para o reexame de fatos e provas já analisados pela decisão revidenda, vedando-se o seu emprego como sucedâneo recursal. 2. Não constituem provas novas, para fins do art. 621, III, do CPP, alegações genéricas de insuficiência probatória desacompanhadas de qualquer elemento inédito, que apenas reiteram teses já exaustivamente enfrentadas e rejeitadas em duas instâncias de julgamento. 3. A redução da pena em sede de revisão criminal traduz providência excepcionalíssima, somente admitida em face de erro técnico ou injustiça manifesta na dosimetria, inocorrentes quando a pena foi fixada com motivação idônea e já redimensionada de ofício pelo Tribunal em benefício do condenado.” ------- Legislação relevante citada: CPP, art. 621, I e III; L. n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4.º, e 42; CP, arts. 33, §§ 2.º e 3.º, 59, 61, I, e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 16.02.2016; STJ, AgRg no HC 620.668/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5.ª Turma, DJe 18.12.2020; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8070876-52.2025.8.05.0000, na qual figura como Requerente ANDERSON DE OLIVEIRA CARDOZO, constando, como decisão revidenda, o Acórdão proferido pela 2.ª Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça na Apelação n.º 8105333-44.2024.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar pela IMPROCEDÊNCIA da Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora